Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que manteve o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a duas prestações pecuniárias.
2. As prestações foram impostas em substituição à pena privativa de liberdade.
3. A defesa pleiteia a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e de incompatibilidade com a renda mensal declarada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o valor da prestação pecuniária, fixado acima do mínimo legal, carece de fundamentação concreta e individualizada ou se é desproporcional diante da situação econômica declarada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há elementos que justifiquem a alteração de decisão proferida na origem quando o Juízo da execução, ao decidir, considera a renda mensal informada, bem como o tempo de duração da pena substituída, adotando, assim, critérios objetivos como razões de decidir.
6. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal não autoriza, por si só, a intervenção do Tribunal, sobretudo quando o montante se revela compatível com a capacidade econômica declarada e com a gravidade da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.